Tribunal: STF
Processo: ARE 1283863
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. MAJORAÇÃO CONCEDIDA AOS ATIVOS. PLEITO DE REPASSE AOS INATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS TRANSPOSTOS AO CARGO DE AUDITOR FISCAL. SERVIDORES QUE, QUANDO NA ATIVA, NÃO POSSUÍAM RELAÇÃO COM A CATEGORIA. INCONSTITUCIONALIDADE. IDI Nº 315638-3/01 E Nº 1225403-2/01 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. SÚMULA VINCULANTE 43. VANTAGEM ESPECÍFICA DA CATEGORIA DOS AUDITORES. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS JÁ DECLARADA INCONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O REPASSE. ACRÉSCIMO DAS QUOTAS DEVIDO AOS ORIGINALMENTE INVESTIDOS NO CARGO DE AUDITOR FISCAL OU NO DE AGENTE FISCAL AF-1. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXTENÇÃO AOS INATIVOS DA MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DE PREMIO PRODUTIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LC PR 92/02. RESOLUÇÃO 36/05 SEFA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DOS FATOSE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 2. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 3. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 4. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela súmula 279 do STF, de seguinte teor: ‘Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 5. Agravo regimental desprovido.” (AI 842.553-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Luiz Fux, , DJe de 29/9/2011)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária. (ARE 1252179 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18-05-2020 )
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente